Tribunal: TJMT
Processo: 1017955-73.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017955-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DEISON HENRIQUE MARTINS DA SILVA (AGRAVADO), NEUCI DO VALE LIMA (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), DEISON HENRIQUE MARTINS DA SILVA - CPF: 068.977.071-55 (AGRAVADO), NEUCI DO VALE LIMA - CPF: 100.123.329-84 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. FERRAMENTAS SNIPER, CNIB E SREI. INDEFERIMENTO REFORMADO. PROVIDO O RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, diante do indeferimento de pedido de realização de pesquisas patrimoniais nos sistemas SNIPER, CNIB e SREI, para localização de bens dos executados. O juízo de origem entendeu pela ausência de esgotamento das diligências ordinárias e indisponibilidade dos sistemas requeridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais em discussão são: (i) se a utilização dos sistemas SNIPER, CNIB e SREI depende de esgotamento prévio de outros meios executivos; (ii) se o indeferimento da medida ofende os princípios da efetividade e celeridade da execução; (iii) se o sistema SNIPER estava disponível no âmbito do TJMT à época da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor (CPC, art. 797), cabendo ao juízo adotar todas as medidas necessárias à satisfação do crédito exequendo, conforme os princípios da efetividade e da cooperação processual (CPC, art. 6º).

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a utilização de ferramentas como BacenJud, Renajud, Infojud, CNIB, CCS, SNIPER e SREI não exige o esgotamento de vias extrajudiciais ou diligências ordinárias, sendo instrumentos legítimos para a localização de bens do devedor.

5. A utilização do sistema SNIPER pelo TJMT está em vigor desde dezembro de 2023, conforme notícia institucional, tornando infundado o fundamento da decisão agravada quanto à indisponibilidade da ferramenta.
6. A negativa de acesso às ferramentas solicitadas compromete a efetiva tutela jurisdicional e retarda a solução da lide executiva, mormente em casos nos quais o devedor permanece inerte mesmo após a citação e frustradas tentativas anteriores de constrição patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. A utilização dos sistemas SNIPER, CNIB e SREI para fins de localização de bens do devedor é legítima e independe do esgotamento prévio de diligências ordinárias. 2. O sistema SNIPER se encontra disponível aos serventuários do TJMT desde dezembro de 2023, sendo cabível sua utilização na fase executiva. 3. A negativa de uso de ferramentas de busca patrimonial compromete a efetividade da execução e a duração razoável do processo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6º, 797.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1886293/SP; STJ, REsp 1809328/RS; TJ-MT, AI 1027354-97.2023.8.11.0000; TJ-MT, AI 1000852-87.2024.8.11.0000; TJ-MT, AI 1018763-88.2019.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, em face da decisão proferida pelo
MM
Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás
/MT
, que nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial

que move contra
DEISON HENRIQUE MARTINS DA SILVA e NEUCI DO VALE LIMA
, indeferiu os pedidos da instituição financeira para realização de pesquisas de bens via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) e Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER).

O banco Agravante alega, em síntese, que o indeferimento compromete os princípios da
cooperação, celeridade e efetividade da execução
. Sustenta que
o SNIPER já se encontra implementado no âmbito do TJMT desde dezembro de 2023
, conforme notícia veiculada no site oficial do tribunal. Defende, ainda, que a jurisprudência do STJ e desta Corte admite o uso dos referidos sistemas
independentemente do esgotamento prévio das diligências tradicionais
, bastando a demonstração da frustração de tentativas anteriores de localização de bens.

O preparo foi devidamente recolhido.

A liminar foi indeferida em ID. 291146852.

Intimados, os Agravados deixaram o prazo correr
in albis
sem a apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação de Execução de Título Extrajudicial,
ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A
, em face do
DEISON HENRIQUE MARTINS DA SILVA
e
NEUCI DO VALE LIMA,
alegando o inadimplemento da Nota de Crédito Rural Pignoratícia nº 40/00351-5, com vencimento previsto para 01/03/2025, cujo débito era de 149.940,00.

Relata que após exaustivas diligências de buscas de bens para a satisfação do débito, sem êxito, solicitou ao juízo
a quo,
a realização de pesquisas de indisponibilidade junto aos sistemas
CNIB, SREI
e
SNIPER.

Ao analisar o pedido, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...)

Em manifestação de id: 140851179, o exequente pugnou pela pesquisa patrimonial via sniper.

Inicialmente, consigno que o sistema Sniper (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativo), embora lançado pelo Conselho Nacional de Justiça, ainda não foi implementado pelo TJMT, sendo, portanto, o indeferimento, medida que se impõe.

Nesse sentido colaciono entendimento jurisprudencial do TJMT:

(N.U 1013016-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 17/09/2023)

(
N.U 1012096-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

(N.U 1008538-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)

Diante do exposto,
indefiro
o pedido de consulta via sniper.

Assim, intime-se o exequente para indicação de bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias.” (ID. 144557566 – ação correlata)

Da decisão liminar, o Agravante interpôs Embargos de Declaração alegando a existência de omissão, vez que a decisão nada falou sobre os sistemas
SREI
e
CNIB
, assim o juízo
a quo
exarou a seguinte sentença:

(...)Inicialmente, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificados na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Pois bem, analisando a decisão atacada, vislumbro a necessidade de sanar de fato omissão, eis que a decisão que nada falou sobre os referidos sistema.

Inobstante, os pedidos devem ser indeferidos.

O uso da CNIB para decretação de indisponibilidade de bens exige o esgotamento das medidas executivas ordinárias e observância do contraditório, conforme entendimento do STJ, o que não restou demonstrado nos autos.

Por sua vez, quanto ao SREI, desnecessário a intervenção judicial, já que pode ser feita diretamente pela parte.

Nesse sentido:

(N.U 1034924-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)

Assim, diante do exposto, RECEBO os embargos de declaração interpostos para DAR-LHES PROVIMENTO e reconhecer a existência de omissão na decisão de 144557566, mas no mérito INDEFIRO os pedidos pela fundamentação acima. (...)” (ID. 194705423 – autos correlatos)

Contra essa decisão, foi interposto
agravo de instrumento
, visando à sua
reforma
, para que seja
deferido o pedido de buscas nos sistemas informatizados, disponíveis ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é permitida a utilização dos sistemas integrados ao Poder Judiciário para a busca de bens penhoráveis da parte devedora, sem a necessidade de esgotar as tentativas extrajudiciais. A Corte determina que todos os meios apropriados devem ser disponibilizados à parte exequente, visando a rápida e eficaz satisfação de seu crédito.

Sobre a temática cito julgado da Corte Cidadã:

(...) Logo, é assegurado à parte exequente o direito de acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, a fim de localizar bens que sejam capazes de satisfazer o crédito executado, sem que seja exigida a prova de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. Precedentes: REsp 1.796.854/RS , relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 12/9/2019; REsp 1.464.714/PR , relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 1º/4/2019.3. Verifica-se, portanto, que a conclusão veiculada no acórdão recorrido está em harmonia com a orientação do STJ sobre o tema, incidindo na hipótese o disposto na Súmula 83 /STJ ("não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").4 . Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp: 1886293 SP 2020/0187926-1, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 17/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“(...) Conforme precedentes do STJ, a utilização das ferramentas de pesquisa de bens, mediante a intervenção do Judiciário, revela-se em consonância com o princípio da celeridade processual e visa à efetiva prestação jurisdicional com a satisfação do crédito exequendo, sendo desnecessário o esgotamento das diligências.”
(TJ-MT 10187638820198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/04/2022)

“[...] 1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes”. (STJ – Segunda Turma - REsp 1809328/RS, - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 25/06/2019 - DJe 01/07/2019).”
(TJ-MT 10158165620228110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022)

Na hipótese dos autos, a ação de execução foi proposta em 11/12/2019

e, desde então, o credor busca judicialmente a satisfação do seu crédito, tendo reiteradamente pugnado por diligências pela busca por bens passíveis de penhora, sem êxito até o momento.

Verifico dos autos que, regularmente citados, os Agravados se
mantiveram inertes
, evidenciando
conduta desidiosa
quanto ao cumprimento da obrigação exequenda.

Desta feita, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, a teor do
art. 797 do CPC
, e, diante da dificuldade de o Agravante encontrar
bens passíveis de penhora
e impossibilidade de se obter as informações solicitadas por conta própria, afigura-se
legítimo
o requerimento de consulta aos sistemas
SNIPER, CNIB
e
SREI
, como medida a contemplar a
celeridade processual e o atendimento à tutela jurisdicional vindicada.

A propósito, nesse sentido já se manifestou este Eg. Sodalício:

“(...)
A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB,
conforme Provimento nº 39/14 da Corregedoria Nacional de Justiça, tem como propósito a recepção e divulgação das ordens de indisponibilidade que atinjam o patrimônio imobiliário.
Excepcionalmente, o sistema CNIB, a depender da comprovação de que restou infrutífera a busca de bens do devedor,
por meio de sistemas ao alcance do credor, não obstante ser ferramenta com propósito distinto,
poderá ser usado com essa finalidade
. O CPC em seu art. 6º, consagra o princípio da cooperação, que acentua a indispensável colaboração dos sujeitos do processo
, visando à obtenção do alcance da tutela jurisdicional efetiva e a razoável duração do processo
. No caso dos autos, restou comprovado que o credor, sem êxito, exauriu todos os meios que este dispõe para a localização de bens do devedor, em busca da satisfação de seu débito.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1027354-97.2023.8.11.0000, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2024) Destaquei

“(...)
Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional
. É possível a decretação de indisponibilidade de bens do devedor mediante o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), vez que
é ferramenta de que dispõe o Poder Judiciário para promover a satisfação da execução
, notadamente nos casos em que frustradas outras diligências para localização de patrimônio passível de penhora. O credor não demonstrou que está impedido de providenciar a inscrição do nome da devedora em cadastros de inadimplentes, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento do pedido de adoção da medida pelo Poder Judiciário.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000852-87.2024.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2024
)
Destaquei

No ponto, ao contrário do consignado pelo magistrado singular em sua decisão de ID 144557566, proferida na ação correlata, cumpre destacar que o sistema
SNIPER
se encontra
disponível
aos serventuários do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
desde dezembro de 2023
(https://www.tjmt.jus.br/noticias/2023/12/tjmt-adere-a-sistema-nacional-busca-patrimonial-e-recuperacao-ativos). Assim, considerando que a decisão em questão foi
exarada em 18/03/2024
, seria plenamente possível a
utilização da referida ferramenta
para localização de bens penhoráveis, o que poderia ter viabilizado o regular prosseguimento da ação executória.

Com tais considerações, após detida análise da matéria, com o objetivo de
salvaguardar a efetiva prestação jurisdicional e a satisfação da obrigação executada
, merece guarida o pleito do Banco do Brasil S.A.

Por todo o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, para autorizar a realização de pesquisas nos sistemas SNIPER, CNIB e SREI.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025